Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. NOTA FISCAL RELATIVA AO MÊS COBRADO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pelo recorrido e reconheceu a inexigibilidade do débito referente à mensalidade de janeiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade do débito relativo à mensalidade de março de 2023, considerando a juntada de emissão de nota fiscal relativa ao mês de prestação do serviço educacional (ISS), emitida pela instituição de ensino apelante, e no qual estava matriculada a recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo a apelada, como consumidora, a parte vulnerável, a quem se deve buscar a proteção quanto às suas necessidades e interesses econômicos.
4. A emissão e nota fiscal relativa ao mês da mensalidade cobrada (01/2023), espelha forte presunção de pagamento, ainda mais quando não demonstrada a inadimplência com relação aos meses seguintes e que paga a mensalidade relativa ao mês de janeiro do ano de 2023.
5. Não se mostra razoável exigir o pagamento de mensalidade, quando emitida a nota fiscal, o que normalmente ocorre após o pagamento, mês a mês, além de que extrato da parte ré demonstra a transferência de valor em favor do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem, no presente caso, as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas definições legais de consumidor e fornecedor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.” “2. O pagamento das últimas prestações pressupõe o pagamento das anteriores, salvo prova em contrários, em contratos de trato sucessivo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC/02, art 332; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência citada. Não há.